Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vistos e etc. A digitalização do processo n.° 2014.01.1.048158-2 (autos físicos) foi devidamente finalizada, conforme se verifica do documento de ID 130629682 acostado nos autos digitais de no 0010982-62.2014.8.07.0018, fato que possibilita a devida análise da questão submetida a julgamento a partir da simples consulta virtual aos documentos juntados aos referido feito. Assim, retornem os autos conclusos para análise do mérito da presente demanda. Publique-se.